Tribunal: TJDFT
Processo: 0750958-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0750958-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JULIO VIEIRA DO NASCIMENTO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por JULIO VIEIRA DO NASCIMENTO (ID 62952502) em face de acordão (ID 62501209) proferido pela Terceira Turma Cível a qual, por maioria, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Embargante. Nas razões recursais, a parte embargante alega que houve contradição, visto que na fundamentação desenvolvida pelos desembargadores o entendimento foi de que a renda não permitiria constrição para o pagamento da dívida sem comprometer a subsistência do devedor e o dispositivo negou provimento ao recurso. Ao final, requer o acolhimento dos embargos para suprir a contradição com a determinação do desbloqueio das verbas de aposentadoria do Embargante. Os embargos foram julgados e acolhidos conforme acórdão n. 1931489 (ID 65109698), cuja ementa ora transcrevo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA. DESBLOQUEIO. CONTA CORRENTE. CONTRADIÇÃO. VERIFICADA. DISPOSITIVO. CORREÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 1. A teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material. 2. A contradição, por sua vez, ocorre quando se verifica incongruência entre os fundamentos do voto, entre estes e a conclusão, entre o acórdão e a ementa, ou entre a parte dispositiva do voto e o resultado do julgamento do recurso. 3. No caso, verifica-se a existência do vício de contradição, visto que a conclusão do julgado não corresponde à fundamentação. Vício existente no caso em tela. 3.1. Os embargos de declaração devem ser acolhidos para dar provimento ao recurso de agravo de instrumento e determinar o desbloqueio da conta corrente do Agravante. 4. Não há alteração no resultado do julgado. 5. Embargos declaratórios conhecidos e providos. A parte embargada (Distrito Federal) interpõe Recurso Especial (ID 67189468). Argumenta a ausência de intimação para contrarrazões aos embargos de declaração que modificaram o resultado do julgamento. Requer a cassação do acórdão. Remetidos os autos ao Superior Tribunal de Justiça, o acórdão dos embargos de declaração foi anulado, nos seguintes termos (ID 72084554): “(...) No caso dos autos, houve prejuízo à ampla defesa do Distrito Federal, uma vez que os embargos de declaração foram acolhidos para corrigir contradição no dispositivo do acórdão, que anteriormente havia improvido o agravo de instrumento. Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4o, III, do RISTJ, dou provimento ao recurso especial para anular o acórdão que julgou os embargos de declaração, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal para novo julgamento a quo com devida a intimação da Fazenda Pública. Publique-se. Intimem-se.” Nesse contexto, face a anulação do acórdão n. n. 1931489 (ID 65109698), INTIME-SE o Distrito Federal para apresentar contrarrazões, no prazo legal. Após, retornem os autos para novo julgamento. Intimem-se. Brasília, 9 de junho de 2025 14:26:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador